Tribunal: TJMT
Processo: 1018420-78.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018420-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLEITON ALVES DA GUIA FERREIRA - CPF: 056.648.561-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°

1018420-78.2022.8.11.0003

Recorrente:
KLEITON ALVES DA GUIA FERREIRA

Recorrida:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALORES OBJETOS DE NEGATIVAÇÃO COMPROVADOS - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCICIO REGULAR DO DIREITO –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS -

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação de valor que deixou de ser pago conforme pactuado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°

1018420-78.2022.8.11.0003

Recorrente:
KLEITON ALVES DA GUIA FERREIRA

Recorrida:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
KLEITON ALVES DA GUIA FERREIRA

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 173455181)
: j
ulgou improcedente os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id.
173455182
): requer reforma da sentença
a quo
para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço, bem como a fixação de danos morais.

Contrarrazões (Id.
173455183
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°

1018420-78.2022.8.11.0003

Recorrente:
KLEITON ALVES DA GUIA FERREIRA

Recorrida:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela demandante, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, face ter reconhecido a legitimidade na negativação realizada por parte da recorrida.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento do valor objeto de negativação, se estava pendente de pagamento, ou se foi quitado e, por isso, a negativação é indevida.

O recorrente, alega ser
bolsista 100% PROUNI, ou seja, que os valores são custeados integralmente pelo governo, motivo pelo qual, não há pendência financeira com a recorrida, o que torna a negativação em nome do autor indevida.

Em sua defesa, a recorrida alega que o valor objetivo de negativação é decorrente do período anterior a adesão da bolsa 100% PROUNI
, período em que a obrigação de pagar seria do aluno, ora recorrente. Entretanto, as partes fizeram um acordo e pactuaram que os valores ficariam para quitação apenas após a conclusão do curso, o que ocorreu com a desistência do recorrente.

Assim, compulsando os autos, contata-se que na id. 173455164, id, 173455165, id. 173455167 e 173455166 a recorrida demonstrou documentos aptos a comprovar suas alegações, no sentido de que as parcelas iniciais seriam transferidas para o final do curso. Inclusive, os termos estão claros,

há o acordo de transferência da data de vencimento assinado de próprio punho pela parte recorrente. E, com o abandono do curso, os valores que haviam sido transferidos para o final do curso foram cobrados.

Outrossim, merece ser pontuando que o recorrente não traz para os autos qualquer comprovante de pagamento de parcelas, o que tonaria indubitável questionamentos sobre a existência de valores em aberto.

Posto isso, os documentos carreados aos autos são idôneos e têm condão de demonstrar a legalidade das dívidas objeto de negativação. Nesse sentido, vale pontuar:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características diferenciativas entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1022084-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Diante de relação contratual demonstrada de maneira inequívoca por parte da recorrida, tem-se que esta se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do Código de Processo Civil), e, por isso, a sentença a quo, não merece reparo.

Sendo assim, conheço o recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023